Tribunal: TJSP
Processo: 1050206-07.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
r Estadual no 731/93. Não demonstrado, ademais, perceber décimos incorporados nos termos do art. 133 da CE. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1050206-07.2021.8.26.0053; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Fronteira

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

01/08/2022

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL
Inocorrência. Razoavelmente claros os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, tendo viabilizado regular resposta.
PRESCRIÇÃO
Inocorrência. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, incidir somente a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.
INTERESSE DE AGIR
Presente. Pretensão resistida. Há, no caso dos autos, interesse de agir, especificamente

Ementa:
INÉPCIA DA INICIAL
Inocorrência. Razoavelmente claros os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, tendo viabilizado regular resposta.
PRESCRIÇÃO
Inocorrência. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, incidir somente a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.
INTERESSE DE AGIR
Presente. Pretensão resistida. Há, no caso dos autos, interesse de agir, especificamente quanto ao atributo necessidade.
Preliminares afastadas.

PENSIONISTAS DE POLICIAL MILITAR
Pretendendo ineficácia da Portaria CMTG PM 01/04/2011, com o pagamento do RETP incluindo todas as verbas incorporadas. Descabimento. Portaria CMTG PM 01/04/2011 suspensa antes do ajuizamento da demanda. Cálculo do RETP de acordo com a Lei Complementar Estadual no 731/93. Não demonstrado, ademais, perceber décimos incorporados nos termos do art. 133 da CE. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso provido.